Tribunal: TJES
Processo: 5014204-49.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente Aéreo; Extravio de bagagem
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014204-49.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A

APELADO: S. M. M. G. e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXTRAVIO DE BAGAGEM EM TRANSPORTE AÉREO. MENOR DE IDADE. DANOS MORAIS. APLICAÇÃO DO CDC. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por companhia aérea contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, em razão de extravio temporário de bagagem de menor de sete anos de idade em viagem de férias. A apelante sustenta a prevalência das Convenções de Varsóvia e Montreal sobre o Código de Defesa do Consumidor e a inexistência de dano moral ou a necessidade de redução do
quantum
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se as normas internacionais (Convenções de Varsóvia e Montreal) afastam a aplicação do Código de Defesa do Consumidor em relação à reparação por danos morais decorrentes de extravio de bagagem; e (ii) saber se a privação de pertences pessoais de criança durante viagem de férias configura dano moral indenizável e se o valor fixado observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 210 da Repercussão Geral, firmou a tese da prevalência das Convenções de Varsóvia e Montreal sobre o CDC apenas em relação aos danos materiais. Tratando-se de danos morais, aplica-se integralmente o microssistema consumerista, que prevê a reparação integral dos danos e a responsabilidade objetiva (CDC, arts. 6º, VI, e 14).

O extravio de bagagem contendo itens essenciais de menor de idade durante viagem de férias ultrapassa o mero dissabor cotidiano, frustrando a finalidade de lazer e violando direitos da personalidade. A responsabilidade decorre da própria gravidade do fato e das regras de experiência comum.

O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequado às peculiaridades do caso e à função pedagógico-punitiva da indenização, não gerando enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida. Honorários advocatícios majorados para 12%.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 178; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CC, art. 944; CPC, art. 375.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 636.331 (Tema 210/RG), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 25.05.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
LATAM AIRLINES GROUP S/A

em face da r. sentença que, nos autos da ação indenizatória ajuizada por
S. M. M. G., menor representada por sua genitora
,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar a ora apelante ao pagamento de cinco mil reais a título de danos morais.

Aduz a apelante (id. 17012173), em suma, a inaplicabilidade do CDC. Alega, ainda, a ausência de danos morais ou, ao menos, a necessidade de redução do valor firmado em sentença.

Contrarrazões no id. 17012183 pelo desprovimento do recurso.

A D. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5014204-49.2022.8.08.0048

APELANTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A

APELADA: S. M. M. G., menor representada por sua genitora

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
LATAM AIRLINES GROUP S/A

em face da r. sentença que, nos autos da ação indenizatória ajuizada por
S. M. M. G., menor representada por sua genitora
,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar a ora apelante ao pagamento de cinco mil reais a título de danos morais.

Aduz a apelante (id. 17012173), em suma, a inaplicabilidade do CDC. Alega, ainda, a ausência de danos morais ou, ao menos, a necessidade de redução do valor firmado em sentença.

Contrarrazões no id. 17012183 pelo desprovimento do recurso.

A D. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

Acerca da primeira tese recursal, vale registrar que A relação jurídica estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo. Embora o Supremo Tribunal Federal (Tema 210 da Repercussão Geral) tenha fixado a tese de que as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros (Convenções de Varsóvia e Montreal) prevalecem sobre o Código de Defesa do Consumidor, tal prevalência restringe-se aos danos materiais.

No que tange aos danos morais, aplica-se integralmente o microssistema consumerista, que prevê a reparação integral dos danos (art. 6º, VI, do CDC) e a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14 do CDC).

Veja-se:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EXTRAVIO DE BAGAGEM . SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE RÉ. DESPROVIMENTO. I . CASO EM EXAME (...) 7 . A responsabilidade do transportador por danos materiais é limitada a 1.000 Direitos Especiais de Saque por passageiro, conforme previsto na Convenção de Varsóvia. No caso, os autores tiveram gastos de EUR778,01, dos quais EUR600,00 foram ressarcidos pelo seguro, restando EUR178,01 a serem ressarcidos. Os valores foram gastos em itens de vestuário e higiene pessoal, artigos básicos e não luxuosos, e estão dentro do limite estabelecido . IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Honorários recursais arbitrados . Tese de julgamento: "1.
As Convenções de Varsóvia e Montreal prevalecem sobre o Código de Defesa do Consumidor para danos materiais. 2. A indenização por danos morais decorrentes de extravio de bagagem deve observar o Código de Defesa do Consumidor
."Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 178; CDC, arts. 2º, 3º, 14; Convenção de Varsóvia, art. 22; Convenção de Montreal, art . 29. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 636.331, Rel. Min . Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 25-05-2017 (Tema 210); TJSC, Apelação n. 5002812-56.2023 .8.24.0073, rel. Fernanda Sell de Souto Goulart, Oitava Câmara de Direito Civil, j . 16-04-2024; TJSC, Apelação n. 5005292-35.2022.8 .24.0075, rel. Renato Luiz Carvalho Roberge, Sexta Câmara de Direito Civil, j. 28-01-2025 . (TJSC, Apelação n. 5032252-98.2023.8 .24.0008, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Mauro Ferrandin, Sexta Câmara de Direito Civil, j. 18-02-2025) .(TJ-SC - Apelação: 50322529820238240008, Relator.: Mauro Ferrandin, Data de Julgamento: 18/02/2025, Sexta Câmara de Direito Civil)

Superado tal ponto, a análise do caso concreto revela que a situação vivenciada pela apelada ultrapassa o mero dissabor cotidiano. Trata-se de uma criança de apenas 07 (sete) anos de idade à época dos fatos, que viajava de férias. Ao desembarcar em cidade diversa de seu domicílio (São Paulo/SP), viu-se privada de todos os seus pertences pessoais, roupas e itens de higiene.

A angústia e o transtorno causados a uma criança e sua genitora, que se veem desamparadas em local estranho, sem seus bens básicos para o gozo das férias planejadas, caracterizam violação aos direitos da personalidade. Não se trata de mero atraso ou extravio momentâneo com devolução imediata, mas de uma privação que frustrou a finalidade de lazer da viagem.

A prova do dano,
in casu
, decorre da própria gravidade do fato (extravio de bagagem de menor em viagem de férias) e das regras de experiência comum (art. 375 do CPC). O pagamento administrativo tardio (realizado mais de um mês após a viagem, em 23/03/2022) não apaga o sofrimento vivenciado no momento da chegada e durante a estadia.

No que tange ao valor da indenização, a fixação deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano (art. 944 do CC), o caráter pedagógico-punitivo da medida e a vedação ao enriquecimento sem causa.

Considerando as peculiaridades do caso — vítima menor de idade, viagem de lazer e a desídia da companhia aérea em solucionar o problema prontamente —, entendo que o valor arbitrado pelo juízo
a quo
mostra-se adequado e em consonância com os parâmetros adotados pela jurisprudência em casos análogos de extravio de bagagem. A quantia não se mostra irrisória a ponto de não punir o ofensor, nem exorbitante a ponto de gerar enriquecimento ilícito à vítima.

Nesse sentido, cito:

Ação de conhecimento com pedidos de reparação por danos morais – Extravio de bagagem que durou 3 dias em voo de ida. Sentença de parcial procedência. Apelação – Ré que sustenta a devolução da bagagem dentro do prazo legal, a inexistência de ato ilícito e de dano moral indenizável, pugnando pela improcedência ou, subsidiariamente, pela redução do quantum. Razões de decidir - Extravio de bagagem que é fato incontroverso, comprovado por Registro de Irregularidade de Bagagem - Situação que extrapolou o aborrecimento do cotidiano a justificar indenização - Falha na prestação de serviço que privou o passageiro de seus pertences por 3 dias em viagem internacional de férias, ocorrendo no voo de ida ao destino - Dano moral configurado – Quantum indenizatório minorados para R$ 5 .000,00 (cinco mil reais), valor adequado às circunstâncias do fato e proporcional ao dano. Precedentes desta C. Câmara. Sentença parcialmente reformada, para minorar a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5 .000,00 (cinco mil reais). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10084096520258260100 São Paulo, Relator.: Marco Pelegrini, Data de Julgamento: 19/11/2025, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/11/2025)

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO DE BAGAGEM . PRETENSÃO APENAS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE DECADÊNCIA. APLICAÇÃO DO CDC. PRECEDENTE DO STF . EXTRAVIO NO TRECHO DE IDA. ENTREGA APENAS NO BRASIL. NECESSIDADE DE COMPRAS DE NOVOS ITENS PARA SUPRIR A FALHA. SITUAÇÃO EXTRAORDINÁRIA . DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) QUE NÃO MERECE MINORAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA . Recurso conhecido e não provido. (TJ-PR 00018417420258160182 Curitiba, Relator.: substituta adriana de lourdes simette, Data de Julgamento: 01/12/2025, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 01/12/2025)

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Majoro a verba honorária fixada em primeiro grau para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)